Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e Marina da Silva Steinbruch, ex-defensoras públicas gerais da União, em face do Acórdão 10.153/2020-TCU-1a Câmara, que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-as solidariamente em débito com outros responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase, se cuida de embargos de declaração opostos por Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e Marina da Silva Steinbruch, ex-defensoras públicas gerais da União, em face do Acórdão 10153/2020-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-as solidariamente em débito com outros responsáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar as embargantes desta decisão.